Tribunal: TJMT
Processo: 1010911-19.2021.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010911-19.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), KAPENE FERTILIZANTES EIRELI - ME - CNPJ: 00.949.925/0001-83 (APELADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA –
ABERTURA DE CONTA –
CONTRATOS –
MEDIANTE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA –
OFENSA À HONRA OBJETIVA
–

SÚMULA 227 DO STJ –
DANO MORAL
‘
IN RE IPSA
’
– DESNECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA
–
PRECEDENTES
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – ‘QUANTUM’ INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Configurada a falha na prestação de serviços e a realização de contratos mediante fraude, ensejando a inscrição indevida do nome da empresa nos cadastros de inadimplentes, evidencia-se o dever de indenizar.

2. A
pessoa jurídica, em que pese não possua honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva, nos moldes do disposto na Súmula 227 do STJ: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

3.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
“
in
re

ipsa
”
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

4.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
C6
S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível

da Comarca de
Sorriso
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada
por

Kapene
Fertilizantes
Eireli
ME
,
para
:

a) declarar a inexigibilidade dos débitos de R$ 1.421,83 referente ao contrato
MANCE00949925000183
e de R$ 12.779,96, relativos ao contrato
MANCC00949925000183
; b) condenar o requerido a indenização por danos morais em R$ 10.000,00
, com incidência de
correção monetária a partir da publicação da sentença (STJ, Súmula 362) e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso; c) determinar a retirada pelo requerido das inscrições realizadas indevidamente em nome da requerida.

Por conseguinte,
condeno
u o banco
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 1
5
% sobre o valor da
causa
(art. 85, § 2º do CPC).

Irresignado, o banco apelante aduz, em suma,
a necessidade de demonstração do dano moral à pessoa jurídica, e, nesse ponto, afirma não configurado o dano moral, motivo pelo qual, pede seja afastada a condenação.

Sustenta a desproporcionalidade do valor do dano moral aplicado.

ondera
que agiu no seu exercício regular do direito.

Ao final,
pede
o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 227
033328
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença reconheceu a realização que a abertura da conta, mediante celebração do contrato (
MANCC00949925000183
) mediante fraude. Por isso, declarou a inexigibilidade dos débitos relativos ao contrato (R$ 1.421,83 e R$ 12.779,96), reconheceu indevidas as restrições inseridas junto aos órgãos de proteção ao crédito e por conta disso, condenou o banco à indenização por danos morais.

Reside o cerne do recurso tão somente no que tange ao dano moral.

Para tanto, aduz o apelante, em síntese
, a necessidade de demonstração do dano moral
em favor de
pessoa jurídica, e, nesse ponto, afirma não configurado o dano
,
motivo pelo qual, pede seja afastada a condenação.

Pondera que agiu no seu exercício regular do direito.

Sustenta a desproporcionalidade do valor do dano moral aplicado.

Pois bem, em que pese o inconformismo do apelante, o pleito não merece prosperar.

Com efeito, da minuciosa análise dos autos, situação fática e conjunto probatório acostado, vislumbra-se que inquestionável o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o resultado lesivo.

Patente o dano sofrido, uma vez que a falha na prestação de serviço do banco, permitiu a realização de abertura de conta mediante fraude, que teve como consequência o envio indevido do nome da pessoa jurídica apelada ao cadastro de restrição ao crédito.

Impende destacar que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.

Nesse contexto, enfatiza-se que a pessoa jurídica, em que pese não possua honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva, nos moldes do disposto na Súmula 227 do STJ
: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

A inserção indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de devedores enseja a impressão, na hipótese dos autos, falsa, de que a empresa não vem honrando seus compromissos
, o que macula invariavelmente sua imagem e bom nome comercial.

E, tal situação, implica em ofensa
à honra objetiva da pessoa jurídica e, consequentemente, em danos morais, passíveis de indenização.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL.
NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. REALIZAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...)
6. Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
(...)
(
AgInt
no REsp n. 2.117.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 403 DO CC E 373, INCISO I, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PROTESTO INDEVIDO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano: "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.036.813/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 19/8/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] 5. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in
re

ipsa
), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Súmula 568/STJ. 6. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.970.716/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)

Superada a questão, importante enfatizar que
esta câmara firmou entendimento de que configurada a falha na prestação do serviço e o ato ilícito,
mostram-se
evidenciados os danos morais sofridos.

A situação consubstancia causa suficiente para configurar a ofensa
, a ensejar a
hipótese de dano moral
‘in
re

ipsa
’
,
que no
entendimento do STJ independe de comprovação do dano.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do
R
e
sp
1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude,
“
o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos
”
. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
R
e
sp
1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
D
j
e
15/12/2015).

No que tange ao “quantum” indenizatório, e
m consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, o valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório.

Bem como, tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

Em tais circunstâncias, levam-se em conta as características do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido.

A fim de que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante disso, ao sopesar os fatores, tem-se que se
mostra
adequado ao caso,
a quantia fixada pelo Juízo “a quo”, no montante de
R$ 10 (dez mil reais), uma vez que
razoável para atender ao caráter punitivo, pedagógico e
compensatório, tendo em vista que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS- INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO

CRÉDITO- COMPROVADA– COBRANÇA INDEVIDA

DANO MORAL CONFIGURADO-SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja regularidade de valores não foi comprovada. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (
TJMT
. RAC 0006439-82.2016.8.11.0002. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 14/02/2024. Publicação: 16/02/2024).

Diante
disso
, não merece reparo a sentença.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

E, por conseguinte,
diante do não provimento do recurso manejado pelo banco,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais,
a
o percentual de
15
%
sobre o valor
da causa
, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024